Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600255-39.2020.6.16.0167
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . I N E X I S T Ê N C I A D E
DETALHAMENTO NO CONTRATO DE
L O C A Ç Ã O
D E
C A M I N H Ã O .
I R R E G U L A R I D A D E . A U S Ê N C I A
DE DÚVIDA ACERCA DO SERVIÇO
E F E T U A D O E D A F O R M A D E
PAGAMENTO. RELATÓRIOS SEMANAIS
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
D I V E R G Ê N C I A Q U E P O D E S E R
SUPERADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE
Num. 43178835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S .
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Ausente o detalhamento da despesa de
locação de caminhão para uso na
campanha, que não especifica a quantidade
de combustível incluso, paga com recursos
do FEFC, resta configurada irregularidade.
Todavia, deve ser afastada a determinação
de devolução do montante despendido ao
Tesouro Nacional, uma vez que não há
dúvida razoável quanto à prestação do
serviço, tampouco em relação à forma de
pagamento.

2. É possível superar a divergência no
registro dos relatórios semanais de
abastecimento de combustível previsto no
art. 35, § 11, da Resol. TSE nº
23.607/2019 quando, ausente indícios de
má-fé do candidato, estejam presentes
elementos que comprovem o gasto eleitoral
e não tenha sido maculada a transparência
e a confiabilidade das contas.

3. Utilização de recursos do FEFC. A
emissão de cheque nominativo vincula o
pagamento da cártula de crédito ao
favorecido ali identificado o que, aliado à
apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais
necessários e regularmente assinados
comprovam a origem e o destino dos
recursos. Precedentes desta Corte Eleitoral.

4. Recurso conhecido e, no mérito,
p a r c i a l m e n t e p r o v i d o . C o n t a s
desaprovadas, com redução do montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43178835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144

Inteiro teor:
03/10/2022
Número: 0600255-39.2020.6.16.0167
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/06/2022
Processo referência: 0600255-39.2020.6.16.0167
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600255-
39.2020.6.16.0167, que julgou desaprovadas as contas prestadas pelos Srs. AMAVEL DINIS
ROQUE, candidato ao cargo de prefeito, e NIVALDO DE OLIVEIRA MELLO, candidato ao cargo de
vice-prefeito, no pleito de 2020 e haja vista a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), determinou, nos termos do art. 79, §1º
da Resolução TSE nº 23.607/2019, a devolução do valor de R$ 53.240,41 (cinquenta e três mil
duzentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) ao Tesouro Nacional, a serem corrigidos nos
termos do art. 79, §2º da mesma resolução, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado
desta decisão, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais de AMAVEL
DINIS ROQUE, candidato ao cargo de prefeito, e de NIVALDO DE OLIVEIRA MELLO, candidato ao
cargo de vice-prefeito, ambos pelo Partido Social Liberal, no pleito de 2020 pela coligação JUNTOS
POR UMA ORTIGUEIRA MAIS FORTE (PV / PSD / PL / CIDADANIA / PSL / PSDB / PTB)., no
município de Ortigueira/PR, julgadas desaprovadas vez que restou demonstrado nos autos: a)
contrato de locação de caminhão, no valor de R$4.000,00 pagos com recursos do FEFC, firmado
com a União Materiais de Construção (ID 95521305) inclui o fornecimento de combustível (cláusula
primeira) sem ressalvar nenhuma limitação (combustível ilimitado), impossibilitando a fiscalização
pela Justiça Eleitoral; b) divergência entre as informações constantes nas notas fiscais de
combustível, no valor de R$ 910,41 pago com recurso público do FEFC, e as informações
constantes no relatório semanal previsto no art. 35, §11, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID n.
65019075); c) movimentação de R$ 48.330,00 de recursos públicos oriundos do FEFC por meio de
conta bancária diversa daquelas de campanha).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 AMAVEL DINIS ROQUE PREFEITO
(RECORRENTE)
MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
AMAVEL DINIS ROQUE (RECORRENTE)
MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)

ELEICAO 2020 NIVALDO DE OLIVEIRA MELLO VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
NIVALDO DE OLIVEIRA MELLO (RECORRENTE)
MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS (ADVOGADO)
CRISTIANE CARNELOS (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43178
835
01/10/2022 13:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.380

RECURSO ELEITORAL 0600255-39.2020.6.16.0167 – Ortigueira – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 AMAVEL DINIS ROQUE PREFEITO
ADVOGADO: MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS - OAB/PR89911
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: AMAVEL DINIS ROQUE
ADVOGADO: MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS - OAB/PR89911
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NIVALDO DE OLIVEIRA MELLO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS - OAB/PR89911
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRENTE: NIVALDO DE OLIVEIRA MELLO
ADVOGADO: MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS - OAB/PR89911
ADVOGADO: CRISTIANE CARNELOS - OAB/PR69020
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
C A N D I D A T O . I N E X I S T Ê N C I A D E
DETALHAMENTO NO CONTRATO DE
L O C A Ç Ã O
D E
C A M I N H Ã O .
I R R E G U L A R I D A D E . A U S Ê N C I A
DE DÚVIDA ACERCA DO SERVIÇO
E F E T U A D O E D A F O R M A D E
PAGAMENTO. RELATÓRIOS SEMANAIS
DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.
D I V E R G Ê N C I A Q U E P O D E S E R
SUPERADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE
Num. 43178835 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FEFC. RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
D E S A P R O V A Ç Ã O D A S C O N T A S .
PROVIMENTO PARCIAL.

1. Ausente o detalhamento da despesa de
locação de caminhão para uso na
campanha, que não especifica a quantidade
de combustível incluso, paga com recursos
do FEFC, resta configurada irregularidade.
Todavia, deve ser afastada a determinação
de devolução do montante despendido ao
Tesouro Nacional, uma vez que não há
dúvida razoável quanto à prestação do
serviço, tampouco em relação à forma de
pagamento.

2. É possível superar a divergência no
registro dos relatórios semanais de
abastecimento de combustível previsto no
art. 35, § 11, da Resol. TSE nº
23.607/2019 quando, ausente indícios de
má-fé do candidato, estejam presentes
elementos que comprovem o gasto eleitoral
e não tenha sido maculada a transparência
e a confiabilidade das contas.

3. Utilização de recursos do FEFC. A
emissão de cheque nominativo vincula o
pagamento da cártula de crédito ao
favorecido ali identificado o que, aliado à
apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais
necessários e regularmente assinados
comprovam a origem e o destino dos
recursos. Precedentes desta Corte Eleitoral.

4. Recurso conhecido e, no mérito,
p a r c i a l m e n t e p r o v i d o . C o n t a s
desaprovadas, com redução do montante a
ser recolhido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 43178835 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Amavel
Dinis Roque nas eleições de 2020, desaprovadas por sentença (id. 42981152), ao
fundamento de serem constatadas as seguintes irregularidades: a) contrato de locação de
caminhão, no valor de R$ 4.000,00, pagos com recursos do FEFC, firmado com a União
Materiais de Construção, que inclui o fornecimento de combustível sem ressalvar
nenhuma limitação (combustível ilimitado), impossibilitando a fiscalização pela Justiça
Eleitoral; b) divergência entre as informações constantes nas notas fiscais de
combustível, no valor de R$ 910,41, pagos com recursos públicos do FEFC, e as
informações constantes no relatório semanal previsto no art. 35, § 11, da Resolução TSE
nº 23.607/2019; c) movimentação de R$ 48.330,00 de recursos públicos oriundos do
FEFC por meio de conta bancária diversa daquelas de campanha.

Ainda, a sentença de 1º grau determinou o recolhimento de R$
53.240,41 (cinquenta e três mil, duzentos e quarenta reais e quarenta e um centavos) ao
Tesouro Nacional, a serem corrigidos nos termos do art. 79, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/19, no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena
de remessa dos autos à Advocacia-Geral da União para fins de cobrança.

Embargos de declaração foram interpostos (id. 42981160), conhecidos e
rejeitados (id. 42981162).

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42981166), aduzindo, em síntese,
que: a) o caminhão foi utilizado em aproximadamente 6 (seis) reuniões, sendo que 3
(três) delas ocorreram dentro da cidade, de modo que não houve uma utilização
excessiva do mesmo; além disso, o próprio contrato previa que o combustível seria de
responsabilidade do locatário, uma vez que o valor estipulado pela locação seria
suficiente, não havendo assim, qualquer prejuízo ou abuso de poder econômico por parte
dos recorrentes; b) o período em si do relatório semanal é automático no sistema e leva-
se em consideração a semana do efetivo pagamento/data do documento fiscal, porém tal
consumo já foi demonstrado anteriormente, o que ocorreu durante o período de
campanha, através de foto do campo "observação" da própria nota fiscal, onde fica claro o
período de abastecimento; c) todos os documentos constantes nos autos demonstram
que os recursos utilizados pata pagamento dos prestadores de serviços são oriundos da
conta corrente – FEFC; d) que toda formalização referente a contratação e pagamento
atenderam rigorosamente os requisitos legais; e) os prestadores sacaram os cheques em
um correspondente bancário de sua preferência, não sendo de responsabilidade dos
candidatos ora recorrentes, a fiscalização ou ditar regras de como seus contratados
devem utilizar os recursos recebidos.

Ao final, requereu o provimento integral do recurso para reconhecer a
inexistência de qualquer irregularidade nos atos praticados na campanha eleitoral dos
recorrentes e que motivaram a decisão ora atacada e, consequentemente, reformar a
sentença de primeiro grau, para aprovar as contas eleitorais dos recorrentes referentes ao
pleito eleitoral de 2020, bem como afastar a sanção de devolução de recursos ao Tesouro
Num. 43178835 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

Nacional.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso (id. 42984545).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
02/06/2022 e as razões foram protocoladas no mesmo dia, ou seja, em 02/06/2022.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às
eleições 2020 desaprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as
quais se passa a avaliar de forma individualizada.

a) Locação de caminhão para campanha eleitoral

Conforme parecer conclusivo (id. 42981004), foi identificado o contrato de
locação de um caminhão para uso na campanha eleitoral, sem cláusula limitativa do
combustível a ser utilizado e com pagamento mediante recursos oriundos do FEFC.

O juízo de 1º grau entendeu que o: "(...) contrato de locação de caminhão, no
valor de R$ 4.000,00 pagos com recursos do FEFC, firmado com a União Materiais de
Construção (ID 95521305) inclui o fornecimento de combustível (cláusula primeira) sem
ressalvar nenhuma limitação (combustível ilimitado), impossibilitando a fiscalização pela
Justiça Eleitoral" - id. 42981152.

Pois bem. Vejamos.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
Num. 43178835 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da
legislação aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio
de recibo que contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação
ou prestação, a identificação da destinatária ou do destinatário e da(o)
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da
prestadora ou do prestador de serviços.

No presente caso, a discussão se refere à ausência de limitação
do combustível utilizado para o abastecimento do caminhão locado.

Do excerto contratual colacionado acima, vê-se que consta como objeto
apenas a locação do caminhão para "reuniões da campanha eleitoral de 2020 em favor
do locatário, com valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incluindo combustível, motorista
e decoração", não sendo esclarecida a quantidade de reuniões, tampouco trazendo
outros elementos descritivos.

Ademais, da leitura da cláusula terceira do contrato (id. 42981117), observa-
se a genérica previsão de que a locação do caminhão "destina-se exclusivamente as
atividades relacionadas à Campanha Eleitoral de 2020 pelo locatário, vedada a sua
utilização em outras operações estranhas à que se propõe". Nesse sentido, não é
possível precisar a finalidade para qual o caminhão foi locado, se para transporte
de materiais de campanha ou para o que quer que seja.

Em sua manifestação de id. 42981166, o recorrente afirmou que: "a) o
contrato NÃO prevê utilização ilimitada de combustível; b) o caminhão foi utilizado para
palco em seis reuniões, sendo de responsabilidade do contratado o fornecimento de
combustível para sua locomoção até o local, incluído no valor do contrato, sendo
totalmente dispensável incluir relatório de combustível pelo percurso que a contratada
levou da sua empresa até o local em que serviria de palco para os eventos; c) os valores
estavam dentro do preço de mercado, não incidindo em qualquer espécie de abuso; d)
não houve utilização de combustível para a campanha, muito menos de forma ilimitada,
uma vez que, no momento dos eventos, o caminhão permanecia parado no local e,
portanto, não consumia combustível. Logo, não existe qualquer irregularidade capaz de
comprometer ou dificultar a fiscalização da justiça eleitoral nos gastos com combustível
na campanha dos recorrentes".

Ora, uma vez que as alegações trazidas pelo candidato não se coadunam
Num. 43178835 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

com o teor do contrato de locação, as mesmas não restam comprovadas e,
portanto, são irrelevantes para os fins destas contas. Nesse mesmo sentido, as
fotografias anexadas no recurso eleitoral não trazem elementos suficientes para
comprovação da regularidade do gasto.

Vale destacar que incumbe ao candidato a obrigação legal de apresentar de
forma transparente as suas finanças de campanha, com todas as suas circunstâncias, e o
referido contrato é insuficiente para demonstrar de forma satisfatória qual a natureza da
relação havida.

Outrossim, a irresignação em se opor ao que dispõe a r. sentença não afasta
a ausência de informações no contrato de locação em debate, bem como o prejuízo
à fiscalização da Justiça Eleitoral, especialmente em se tratando de gastos efetuados com
recursos públicos.

Todavia, o fato de haver informações insuficientes no contrato não é motivo
para que se determine a devolução de valores ao Tesouro, uma vez que não foi suscitada
dúvida razoável quanto à prestação do serviço, tampouco em relação à forma de
pagamento.

Nessa senda, em que pese a plena caracterização da irregularidade face à
insuficiência das informações contidas no contrato em discussão, o recurso merece
parcial acolhida, no ponto, apenas para afastar a determinação de recolhimento de
valores - R$ 4.000,00 - ao erário.

b) Divergência entre as informações constantes nas notas fiscais de
combustível, no valor de R$ 910,41 pagos com recursos públicos do FEFC, e as
informações constantes no relatório semanal previsto no art. 35, § 11, da Resolução
TSE nº 23.607/2019

Principio registrando que os valores gastos com combustível devem ser
regularmente registrados na prestação de contas e comprovados, preferencialmente, por
meio de documento fiscal idôneo, conforme enuncia o art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Nesse sentido, a omissão de tais dados caracteriza irregularidade que pode,
a depender das circunstâncias do caso concreto, ocasionar a desaprovação das contas e,
em caso de não comprovação da destinação dos recursos, acarretar o recolhimento ao
Tesouro Nacional.

In casu, o setor técnico apurou a omissão de notas fiscais relativas a
despesas com combustíveis - id. 42981004.

Nesse quesito, registro que, não obstante a unidade técnica tenha incluído a
despesa com a fornecedora ROSENEIDE A. TOMAZ EIRELI, no montante de R$ 643,00,
esse gasto se refere à aquisição de alimentação e foi devidamente declarado pelo
candidato.

Dessa feita, observo que o apontamento se refere a 27 notas fiscais emitidas
pelo fornecedor AUTO POSTO DOM PABLO LTDA, CNPJ nº 02.555.203/0001-70, não
declaradas na prestação de contas e que totalizam a quantia de R$ 4.951,87 (id.
42981004).
Num. 43178835 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

Devidamente intimado, o candidato apresentou justificativa aduzindo que: "Os
cupons/NFE de número 238665 no valor de R$ 206,82, 239281 no valor de R$ 203,38,
240079 no valor de R$ 211,00, 240422 no valor de R$ 183,68, 240915 no valor de R$
212,74, 241297 no valor de R$ 162,57, 241852 no valor de R$ 217,47 e 242266 no valor
de R$ 213,95, na verdade compõem o total da nota fiscal eletrônica de número 11095
(...)". - id. 42981011.

Adentrando-se na análise, foi possível constatar que o posto de combustível
emitiu uma nota fiscal de venda para cada abastecimento e que, por ocasião
do pagamento, realizou o agrupamento em uma nota fiscal definitiva, conforme se vê do
campo "dados adicionais" do documento fiscal n. 11095 abaixo destacado.

Assim, restou demonstrado que as notas de menor valor foram agregadas à
nota fiscal de valor maior, na esteira da alegação do prestador de contas.

Por outro lado, o motivo da determinação de devolução ao erário da quantia
de R$ 910,41 foi a divergência entre as informações constantes na NFe 11095 - que
indica abastecimentos ocorridos entre 25/10/2020 e 15/11/2020 -, e as informações
constantes no relatório semanal previsto no art. 35, § 11, da Resolução TSE nº
23.607/2019, o qual se refere ao período de 15/11/2020 a 21/11/2020.

Nas razões recursais, a respeito da referida divergência, o candidato afirmou
que: "no relatório semanal (id 65019075) cujo período em si é automático no sistema e
leva-se em consideração a semana do efetivo pagamento/data do documento fiscal,
porém, tal consumo já foi demonstrado anteriormente que ocorreu durante o período de
campanha, através de foto do campo observação da própria nota fiscal."

Quanto aos relatórios semanais, a Res. TSE nº 23.607/2019 determina em
seu art. 35, § 11, que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste
o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo,
desde que feita, na prestação de contas, a indicação da quantidade de carros
e de combustíveis utilizados por evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou
cessão temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos
Num. 43178835 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

combustíveis adquiridos semanalmente para este fim;

Da análise da NFe 11095, observa-se que foram descritos os valores dos
combustíveis adquiridos semanalmente e os períodos em que os abastecimentos
ocorreram (de 25/10 a 15/11/2020).

Nessa esteira, não havendo indícios de má-fé do candidato e tendo sido
possível rastrear a origem e o destino da verba pública utilizada - com a juntada da nota
fiscal e do cheque nominal e cruzado usado para pagamento - torna-se
possível considerar a divergência nas datas de abastecimento de combustível como falha
formal, que não impediu a transparência e tampouco maculou a integridade das contas.

Portanto, deve ser aceita a argumentação do recorrente, motivo pelo
qual afasto a determinação de recolhimento da quantia de R$ 910,41 (novecentos e dez
reais e quarenta e um centavos) ao Tesouro Nacional.

No que tange aos demais documentos fiscais em nome do candidato e não
inclusos na NFe 11095, o posto de combustível (id. 42980902) declarou que os mesmos
foram emitidos erroneamente e que "tais cupons foram emitidos em nome do referido,
porém o mesmo possui conta particular em nosso estabelecimento, e em alguns casos,
foi selecionado o credor errado pelo operador de caixa, e ainda, em outros casos foram
emitidos erroneamente despesas de outros candidatos em nome do mesmo".

O posto alegou, também, que o equívoco só foi detectado após o prazo para
cancelamento das notas fiscais e que em razão disso as notas estão ativas. Ao final,
afirmou que as notas de nºs 238558, 238683, 238745, 239146, 239247, 2397745,
240083, 240093, 240383, 240785, 240845, 240805, 240951, 241069, 241313, 241453,
241712, 241955 e 242284 não pertencem ao candidato - id. 42980902.

No mesmo sentido foi a manifestação do candidato (id. 42981119) em que
relata que os cupons fiscais não são de sua titularidade, mas sim que pertencem a
outros candidatos nas eleições de 2020.

Contextualizado o caso, observo que a circunstância de os documentos
fiscais não terem sido cancelados é coerente com o fato de que houve operação de
venda de combustível, mesmo que não tenha sido para o candidato - pessoa jurídica. E,
não tendo sido devolvido o produto, não é imprescindível o cancelamento da
documentação fiscal.

Consultando o site https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal, constatei que os
documentos fiscais relacionados pela unidade técnica (id. 42981004) e que não foram
considerados na NFe 11095 estão incorporados em notas fiscais de valor maior,
pertencentes a candidatos a vereador no município de Ortigueira, na esteira do alegado
pelo candidato.

Dessa feita, nesse quesito, entendo que não há irregularidade que possa ser
imputada ao prestador de contas.

c) Movimentação de R$ 48.330,00 - recursos públicos originários do
FEFC - no período de 10/11 a 15/12/2020
Num. 43178835 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

Inicialmente, faz-se oportuno estabelecer raciocínio quanto à comprovação de
gastos eleitorais com recursos públicos, em especial para casos em que não há o registro
da contraparte nos extratos bancários ou a contraparte não corresponde ao fornecedor
dos serviços. Para tanto, essencial o delineamento de algumas premissas quanto à
matéria.

Primeiro, que a par da efetiva prestação dos serviços, o gasto eleitoral está
sujeito a duas formas de controle distintas e complementares: a comprovação do
pagamento e a sua rastreabilidade.

Como previsto no artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, entende-se
por comprovação do pagamento a apresentação de documentos fiscais ou,
excepcionalmente, recibos e outros documentos, como prova da declaração do
fornecedor de que recebeu o pagamento.

Lado outro, essa declaração do fornecedor é insuficiente quando não for
possível rastrear o caminho do dinheiro desde a conta bancária do candidato até a
entrega do numerário ao fornecedor, seja pelo depósito direto na sua conta bancária -
identificável pela indicação de contraparte no extrato bancário do candidato -, seja pelo
depósito em conta bancária de terceiro mediante endosso do fornecedor na cártula.

Justamente por isso é que as normas de regência preveem a obrigatoriedade
de o cheque utilizado para o pagamento de despesas eleitorais ser nominal, o que
demanda que somente o fornecedor pode descontá-lo ou transferi-lo mediante endosso, e
cruzado, o que impõe seja o cheque depositado em conta bancária.

E, só excepcionalmente admite-se como suficiente a prova do pagamento
sem a possibilidade de rastreamento, especificamente na hipótese de pagamentos de
pequeno vulto por meio de fundo de caixa regularmente instituído.

Para fins de melhor compreensão deste ponto, cinde-se a análise em dois
grupos.

c.1) Gastos com militância

Ab initio, a unidade técnica identificou a contratação de diversos cabos
eleitorais sem a apresentação dos documentos de comprovação.

Conforme id. 42980900, o prestador juntou farta documentação, incluindo
recibos de pagamento de autônomo e cópias dos cheques emitidos.

Emitido o parecer conclusivo (id. 42981004), novamente o candidato se
manifestou, acostando novos documentos, a exemplo das cópias dos contratos de
prestação de serviços firmados com a militância.

O cartório eleitoral expediu o 2º parecer conclusivo (id. 42981125),
manifestando-se pela desaprovação das contas apresentadas.

Por sua vez, na r. sentença, o juízo de primeiro grau assim entendeu:
"Analisando os contratos firmados com os colaboradores (ID 95519714), verifica-se que
Num. 43178835 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

eles apresentam os requisitos do art. 35, §12, da Res. TSE n. 23.607/2019, à exceção
das horas trabalhadas que estão descritas de forma genérica." - id. 42981152.

Pois bem.

Nesse quesito, a Res. TSE nº 23.607/2019 determina que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Na espécie, foram realizadas despesas com pessoal, pagas com recursos do
FEFC, e para comprovação foram acostados contratos de prestação de serviços, recibos
de pagamento de autônomo e cópias dos cheques emitidos para pagamento.

Dos contratos juntados, é possível inferir que os mesmos possuem moldes
semelhantes, contendo: o nome dos prestadores de serviço; os locais de trabalho - "pelas
ruas do município determinados pela administração da campanha" -, as horas trabalhadas
- "08 horas diárias de trabalho, nos turnos da manhã e tarde" -, a especificação das
atividades executadas - "distribuição de materiais de propaganda eleitoral e divulgação
com bandeira" -, e a justificativa do preço contratado - "Os valores acima foram
determinados a partir daqueles praticados no mercado, a partir da carga horária, aptidão
técnica do contratado e complexidade dos serviços prestados, não estão inclusos neste
valor a despesa com alimentação, ficando a critério do contratante o seu fornecimento".

Também, verificou-se que não foram acostadas aos autos eventuais folhas de
ponto das pessoas contratadas; todavia, na legislação eleitoral não existe exigência
nesse sentido.

Nessa senda, entendo que os contratos dos cabos eleitorais acostados
foram suficientemente detalhados e, por consequência, julgo-os válidos para os fins desta
prestação de contas, haja vista ser despiciendo exigir-se maiores informações acerca da
jornada de trabalho.

Prosseguindo, nos termos do art. 38 da Res. TSE nº 23.607/2019, as
despesas de campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito em conta
ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a higidez na movimentação
dos recursos.

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:
I - cheque nominal cruzado; I
I - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;
Num. 43178835 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

III - débito em conta;
IV - cartão de débito da conta bancária;
§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.
§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Além do que, considerando o maior rigor fiscalizatório que recai sobre as
verbas públicas utilizadas em campanha, esta Corte já decidiu que para comprovação de
gastos com pessoal é necessário a apresentação de cheque nominal, recibo e também o
contrato de prestação de serviços. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM
PESSOAL PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado
mediante apresentação dos seguintes documentos: contrato de
prestação de serviços, identificação da transferência bancária e recibo
de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral.
2. Recurso conhecido e desprovido.
[PRESTACAO DE CONTAS n. 0600235-21.2020.6.16.0176, Relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, DJE: 20/06/2022, não destacado no
original]

Percorrendo o caminho do dinheiro público utilizado, constatou-se que, em
sua maioria, os cheques emitidos para o pagamento dos serviços foram depositados na
conta bancária do HOTEL DAS NAÇÕES ORTIGUEIRA LTDA, CNPJ nº
03.581.836/0001-15.

Conforme id. 42981150, o HOTEL DAS NAÇÕES ORTIGUEIRA
LTDA afirmou ser correspondente bancário e que o motivo "de ter havido vários cheques
do candidato depositados em sua conta corrente se deve ao fato de que vários clientes
utilizaram estes tais cheques para efetuarem pagamentos de faturas no correspondente
bancário".

Por outro lado, a atuação do mencionado estabelecimento como
correspondente bancário é irrelevante para a análise das presentes contas. O importante
é analisar se os cheques emitidos para pagamento foram nominais e cruzados, o que
pode conduzir para a presunção de endosso.

Assim, o pagamento da despesa eleitoral com a apresentação de contrato,
recibo e cheque nominativo cruzado depositado em conta de terceiro pode ser aceito
se for possível rastrear o caminho do dinheiro.

Analisando os comprovantes anexados aos autos, verifiquei que apenas
quanto aos cabos eleitorais abaixo listados a documentação necessária -
cumulativamente contrato de prestação de serviços, recibo e cheque nominal e cruzado -
não foi apresentada.

NOME
VALOR
INCONSISTÊNCIA
Num. 43178835 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

Das contratações elencadas, vê-se que o recorrente deixou de atender ao
comando legal que determina o detalhamento das despesas com pessoal ou que não veio
aos autos recibo e/ou cópia ou microfilmagem dos cheques pagos utilizados para os
pagamentos, o que gera a irregularidade da despesa efetuada.

Tal conduta, portanto, deve ser sopesada negativamente, pois não há como
aferir se as referidas pessoas foram, efetivamente, contratadas e prestaram serviços à
campanha ou se foram apenas utilizadas como intermediários para o repasse de verba
pública para a sociedade empresária HOTEL DAS NAÇÕES ORTIGUEIRA LTDA, CNPJ
Nº 03.581.836/0001-15, terceiro não contratado e que figura como contraparte no extrato
eletrônico.

Resta, assim, mitigada a possibilidade de fiscalização, o que motiva, no caso
em apreço, a manutenção da desaprovação, fazendo-se mister a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 9.005,00 (nove mil e cinco reais), relativa às despesas
não comprovadas.

Átila
Santos
da Paz
Rosa
R$
8.045,00
Foi juntado o contrato de prestação de serviços (id. 42981023).
Não constam: recibo de pagamento e cópia do cheque.
No SPCE há a informação de que a despesa foi paga com o
cheque n. 54, porém não consta a cópia e o cheque foi
depositado em conta de terceiro (HOTEL DAS NAÇÕES
ORTIGUEIRA LTDA, CNPJ nº 03.581.836/0001-15).
Marli
Justino
de
Oliveira
R$
100,00
Não consta o contrato de prestação de serviços.
Marli
Justino
de
Oliveira
R$
300,00
Não consta o contrato de prestação de serviços.
Sirlene
Pereira
R$
100,00
Consta o contrato de prestação de serviços e apenas um recibo
e um cheque de R$ 50,00, sendo que a despesa informada foi
de R$ 100,00. Dessa forma, ausente a comprovação de
pagamento de R$ 50,00.
Eduardo
Pinheiro
R$
300,00
Consta o contrato de prestação de serviços. Ausentes a cópia
do cheque e o recibo de pagamento.
No SPCE, o candidato informou que foi emitido o cheque nº
31 para pagamento. Ocorre que o referido cheque foi pago
nominalmente a Neuza dos Santos, conforme se vê do id.
42980927.
Rosana
Correa
R$
50,00
Não constam: recibo de pagamento, cópia do cheque e contrato
de prestação de serviços.

Delinda
Glicerio
R$
80,00
Não constam: recibo de pagamento, cópia do cheque e contrato
de prestação de serviços.

Suzana
Pires
R$
80,00
Não constam: recibo de pagamento, cópia do cheque e contrato
de trabalho.
Os documentos acostados no SPCE, no campo referente a esta
contratação, estão em nome de Suzana Kresãnh Correa.
Num. 43178835 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

c.2) Outros pagamentos realizados com recursos do FEFC

Com relação às demais despesas pagas com recursos públicos, ocorridas no
período de 10/11 a 15/12/2020 e não relacionadas no item anterior, tem-se que não foram
devidamente comprovadas as seguintes:

Dessa feita, adotadas as mesmas premissas do tópico "c.1" deste
pronunciamento, tem-se que impossibilitado o rastreio do dinheiro público despendido,
deve ser devolvido ao Tesouro Nacional o montante de R$ 19.500,00 (dezenove mil e
quinhentos reais).

CONCLUSÃO

Pelos fundamentos expendidos e tendo em vista que as irregularidades
NOME
Descrição
do serviço VALOR
INCONSISTÊNCIA
Marcos André
Vargas Martins -
OAB: PR089911
Contratação
de serviços
advocatícios
R$
8.000,00
C o n s t a o r e c i b o ( i d .
42980954). Ausentes a cópia
do cheque e o contrato firmado.
O cheque n. 46 usado para
p a g a m e n t o , c o n f o r m e
informado na prestação de
contas, foi depositado na conta
de terceiro (HOTEL DAS
N A Ç Õ E S O R T I G U E I R A
L T D A , C N P J
n º
03.581.836/0001-15).
Paulo Rogerio
Branco - CRC PR-
066181/O
Contratação
de serviços
contábeis
R$
8.000,00
Ausentes a cópia do cheque, o
contrato firmado e o recibo de
pagamento.
O cheque n. 47 usado para
p a g a m e n t o , c o n f o r m e
informado na prestação de
contas, foi depositado na conta
de terceiro (HOTEL DAS
N A Ç Õ E S O R T I G U E I R A
L T D A , C N P J
n º
03.581.836/0001-15).
Joaquim Flori dos
Santos
Locação de
bem imóvel
(comitê)
R$
3.500,00
Constam o recibo e o contrato
(id. 42981115). Não consta
cópia do cheque emitido.
O cheque n. 50 usado para
p a g a m e n t o , c o n f o r m e
informado na prestação de
contas, foi depositado na conta
de terceiro (HOTEL DAS
N A Ç Õ E S O R T I G U E I R A
L T D A , C N P J
n º
03.581.836/0001-15).
Num. 43178835 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

detectadas perfazem o total de 27% dos recursos utilizados na campanha do candidato,
entendo que o feito foi conduzido à desaprovação, posto que maculadas a confiabilidade
e transparência das contas apresentadas, não sendo possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por consequência, CONHEÇO do recurso e dou-lhe PARCIAL
PROVIMENTO para, mantendo a desaprovação das contas do candidato a prefeito de
Ortigueira/PR, Amavel Dinis Roque, afastar a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), uma vez que não foi suscitada
dúvida razoável quanto à prestação do serviço de locação de caminhão, tampouco em
relação à forma de pagamento, afastar a determinação de recolhimento de R$ 910,41
(novecentos e dez reais e quarenta e um centavos) ao Tesouro Nacional, tendo em vista
a regularidade dos gastos com combustíveis, e para reduzir o recolhimento ao Tesouro
Nacional, face a não comprovação de gastos com recursos do FEFC, para a quantia de
R$ 28.505,00 (vinte e oito mil e quinhentos e cinco reais), com fulcro no art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600255-39.2020.6.16.0167 - Ortigueira - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: ELEICAO 2020 AMAVEL
DINIS ROQUE PREFEITO, AMAVEL DINIS ROQUE, ELEICAO 2020 NIVALDO DE OLIVEIRA
MELLO VICE-PREFEITO, NIVALDO DE OLIVEIRA MELLO - Advogados dos RECORRENTES:
MARCOS ANDRE VARGAS MARTINS - PR89911, CRISTIANE CARNELOS - PR69020,
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, PAULO ROBERTO GONGORA
FERRAZ - PR37315-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 167ª ZONA ELEITORAL DE ORTIGUEIRA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Num. 43178835 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786

Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.09.2022.

Num. 43178835 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/10/2022 13:45:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22100113450227000000042144786
Número do documento: 22100113450227000000042144786